Tribunal: STF
Processo: HC 215278
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Henrique Queiroz Bezerra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. 



    Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000670-91.2021.7.00.0000, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino)



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de extinção da punibilidade em relação ao crime militar de deserção, uma vez que o paciente foi licenciado do serviço militar ativo após o início da ação penal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    Habeas corpus. Crime de deserção. Artigo 187 do Código Penal Militar. Alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal e para a execução da pena. Recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado no Superior Tribunal Militar por ausência de repercussão geral da matéria suscitada. Ausentes flagrante ilegalidade ou teratologia suscetíveis de saneamento pela via eleita. Improcedência, ademais, da pretensão de fundo. Recorrente licenciado e excluído da Corporação depois de deflagrada a ação penal militar. Interpretação do artigo 457, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal Militar. Necessidade de constatação do status de militar da ativa, condição de procedibilidade, apenas quando da instauração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do STF. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo inadmissível a impetração. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar revela ocorrido, em 19 de abril de 2022, o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000670-91.2021.7.00.0000.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Ademais, o recurso extraordinário formalizado contra o acórdão impugnado nesta impetração foi inadmitido com fundamento na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema n. 660, ministro Gilmar Mendes; e RE 1325433 RG, Tema n. 1.165, ministra Rosa Weber), sequer tendo sido interposto o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator